Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, alegando que houve omissão no acórdão, que ignorou o fato de o edital do concurso ter quedado silente quanto à possibilidade de reposicionamento para o final da lista de aprovados, sendo que outros candidatos tiveram tal pleito deferido. Sustenta que a Lei Complementar 840/11 não traz exigência de apresentação de documentos para requerer o reposicionamento no concurso (“final de fila”).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Sem razão a embargante.
4. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise. Reitera-se que o vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu.
5. O edital do concurso público estabelece os requisitos objetivos que cada candidato aprovado deve possuir na data da posse. Isso significa que, se, na data da posse, o candidato não ostentar tais requisitos, deve ser eliminado do certame. Carece de previsão legal o pedido de reposicionamento fundado na necessidade de se aguardar a conclusão de curso que é requisito estabelecido no edital para a própria posse.
6. O que ficou claro é que o embargante não cumpriu com os requisitos previstos no edital, ou seja, não possuía o diploma de conclusão de nível superior exigido para o desempenho de suas funções. O próprio embargante declarou que cursava o 8o período do curso de Direito. Caso fosse deferido o pedido autoral, isso, na verdade, seria uma burla a todo o sistema jurídico e legal que norteia o concurso público, inclusive com violação ao princípio da igualdade, como bem exposto no acórdão. Outros candidatos tiveram seu pleito deferido porque possuíam os requisitos legais e apresentaram toda a documentação pertinente.
7. Resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
8. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.